Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730259-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUFE POSSANI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEUFE POSSANI (agravante), contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento movida contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, indeferiu o pedido de decretação da nulidade dos atos processuais praticados desde o descadastramento do novo advogado. O recorrente requereu a gratuidade de justiça. Em despacho de ID 74620011 foi deferido o prazo para o recorrente demonstrar a hipossuficiência econômica, sob pena de deserção. O recorrente juntou documentos em ID 75792151. É o breve relatório. DECIDO. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. O agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária, com cópia de declaração de imposto de renda, a qual indica o percebimento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 317.753,12 (ID 75792154), assim como, cópias do extrato bancário de julho de 2025, o qual consta o recebimento de proventos no valor de R$35.787,60 (ID 75792155). Tais provas revelam elementos concretos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no art. 99, § 3o, do CPC. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco dias para o recorrente recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j